Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. PENHORA. AUSÊNCIA. REGISTRO. CARTÓRIO IMÓVEIS. CULPA DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 303 do STJ, nos embargos de terceiro, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, enunciado que se conforma ao princípio da causalidade.
2. Quando o embargante retarda o registro da alienação fiduciária no cartório competente, assume o ônus dos desdobramentos da incúria, se a penhora do imóvel for realizada antes deste ato.
3. Recurso desprovido.